Tribunal: TJPA
Processo: 0813787-15.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813787-15.2022.8.14.0006

APELANTE: CAUÃ VIEIRA DA SILVA, DAIVID GONCALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REVISÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
DAIVID GONÇALVES SILVA e CAUÃ VIEIRA DA SILVA
contra sentença que os condenou, respectivamente, a sete anos e quatro meses de reclusão e seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de noventa e dois e oitenta dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). A defesa requer absolvição por ausência de provas, nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e, subsidiariamente, a revisão da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente de materialidade e autoria para sustentar a condenação; (ii) avaliar a alegada nulidade do reconhecimento realizado na fase policial; (iii) examinar a adequação da fundamentação utilizada na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em elementos probatórios sólidos. A palavra da vítima, que reconheceu os apelantes como autores do crime, foi corroborada por outros elementos probatórios, como os depoimentos dos policiais militares e a apreensão de parte da
res furtiva
em poder dos réus logo após o delito. Nos crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probante, quando corroborada por outros elementos de convicção.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento realizado na fase policial não merece acolhimento, pois o édito condenatório não se baseou exclusivamente nesse ato, mas em um conjunto probatório robusto. Ademais, não foi demonstrado prejuízo concreto, o que afasta a nulidade nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

5. Quanto à pena-base, verifica-se que o juízo
a quo
não empregou fundamentação idônea na valoração negativa do vetor "consequências do crime", justificando genericamente o acréscimo de um ano e seis meses à pena-base de ambos os réus. Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, a pena-base deve ser redimensionada para quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. A nulidade do reconhecimento realizado na fase policial exige a comprovação de prejuízo concreto, não sendo acolhida quando a sentença condenatória está baseada em outros elementos de prova que não o malfadado reconhecimento.

3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma idônea e específica, sendo vedada a adoção de critérios genéricos que não atendam ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020; STJ, AgRg no REsp nº 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DAIVID GONÇALVES SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à
pena de sete anos e quatro meses de reclusão, mais noventa e dois dias-multa
, bem como
CAUÃ VIEIRA DA SILVA
, descontente com a condenação à
sanção de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de oitenta dias-multa
,
pela prática do delito de roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença condenatória, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa pugnou pela absolvição dos apelantes, tendo em vista a ausência de provas suficientes para a condenação. Suscitou a nulidade do reconhecimento levado a efeito em sede de inquérito policial. No mais, postulou pela revisão da pena-base.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou
pelo conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo

parcial provimento do recurso, tão somente para que seja revista a pena-base dos apelantes.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os

fatos narrados na sentença

penal
:

“[...] Narra a peça informativa, que no dia 23 de Julho de 2022, por volta das 22:30 Horas, em Via Pública, em frente ao Curso de Idiomas Aslan, localizado na BR-316, neste Município de Ananindeua/PA, os ora Denunciados, acima qualificados, subtraíram mediante grave ameaça, com utilização de arma branca, tipo faca, 01 (um) porta documentos com documentos pessoais da vítima; 01 (um) cartão de memória Master Drive 32GB; 01 (um) fone de ouvido; 01 (um) aparelho celular Marca Samsung A52, 01 (um) carregador de celular de marca Samsung, da vítima Jaqueline Baratinha de Oliveira. De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima estava em Via Pública, em direção a sua residência, instante que em frente ao Curso de Idiomas Aslan, foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma faca, e proferiu a frase “fica na tua e entrega a bolsa”, colocando a faca na costa da vítima, nesse momento, puxaram a bolsa da vítima e se evadiram em direção a uma praça localizada na Rua Dois de Junho, próximo ao local do crime, posteriormente, a vítima avistou uma Viatura da Polícia Militar e denunciou o roubo, sendo assim, a vítima adentrou na Viatura, a qual se dirigiu em direção a praça, ocasião em que os populares ao visualizarem a Viatura começaram a orientar a direção para onde os nacionais haviam empreendido fuga, isto posto, a Viatura retornou para a BR-316 e avistou os indivíduos retornando para o local do crime, momento em que os mesmos tentaram correr, entretanto, resolveram parar quando os policiais militares proferiram ordem de parada, dessa forma, os mesmos foram abordados e revistados, haja vista, que a vítima não teve nenhuma dúvida ao identificar os suspeitos do crime, logo, com o denunciado Cauã Vieira da Silva foi encontrado em sua mochila parte dos pertences da vítima, tais como: documentos pessoais, fone de ouvido, carregador de celular, bem como uma camisa preta utilizada pelo mesmo na ação criminosa, quanto ao denunciado David Gonçalves Silva foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que lhe apontou a faca e puxou a sua bolsa, além disso, os ora denunciados informaram que o aparelho celular, de marca Samsung A52 estava com uma terceira pessoa, a qual após diligências não foi localizada, bem como a faca utilizada na prática criminosa não foi localizada, com isso, a guarnição se deslocou até a Unidade Policial para apresentação dos denunciados e realização dos procedimentos cabíveis [...]”

São os fatos.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição dos réus. Todavia, ao contrário do que aduziu em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelos termos de apreensão e entrega de parte da
res furtiva
encontrada com os apelantes após o crime.

No que tange a autoria, a vítima e os policiais militares que atuaram na diligência reafirmaram a versão da acusação.
Em outras palavras, confirmaram que foram

os apelantes que subtraíram o celular, acessórios e documentos pessoais da vítima, mediante grave ameaça exercida com uma faca
. Narraram que os recorrentes foram presos logo após o crime, com parte da
res furtiva
, a
exceção do aparelho celular, que teria sido entregue a um terceiro.

Transcrevo a
prova

oral
mencionada na sentença:

“[...] Disse a vítima: Jaqueline Baratinha de Oliveira: Que estava voltando de seu trabalho por volta de 22 às 22:30 e atravessou na direção do preço baixo; que quando chegou perto ao Aslan percebeu que os dois chegaram por trás segurando e encostaram a faca em suas costas; que pediram para que a depoente ficasse na sua e entregasse a bolsa; que a depoente ainda pediu seus documentos por causa de seu trabalho, porém eles começaram a xingar e falar palavrões para a depoente; que eles pegaram a bolsa da depoente e atravessaram a BR; que minutos depois a depoente avistou uma viatura da polícia militar e informou do roubo; que entrou na viatura e seguiram em direção a pracinha; que populares indicaram para onde os dois teriam seguido; que os dois atravessaram na frente da viatura tendo apontado para eles; que os policiais deram ordem de parada; que de imediato reconheceu os dois como autores do roubo; que o policial fez a revista na mochila que estava com eles e encontrou sua bolsa com os documentos, o carregador e o fone de ouvido menos seu celular; que eles disseram que o celular da depoente estava com um rapaz na praça; que ainda foram na praça, mas não encontraram esse suposto rapaz; que o rapaz moreno mais forte estava com uma faca e encostou nas costas da depoente; que um deles ainda trocou de camisa, mas a camisa que ele vestia no momento do roubo estava na mochila, uma preta com escudo; que o rapaz moreno alto estava de camisa amarela e calça comprida clara; que o rapaz mais magro, branquinho estava com uma camisa preta com escudo, bermuda e uma mochila; que chegou a ver a faca, mas ela não foi apreendida As testemunhas: Daniel da Conceição Brito: Que recorda da prisão dos denunciados; que a vítima acionou a viatura e saíram em diligências; que encontraram os dois e a vítima os reconheceu no momento da prisão e ao serem revistados os pertences da vítima estavam com eles; que encontram a bolsa e o carregador com os acusados; que o celular não foi recuperado; que a faca não foi apreendida; que não conhecia os réus de outras prisões; que a vítima falou que eles utilizaram uma faca, porém não encontraram a arma com eles. Felipe Alaf: Que participou das diligências que culminou com a prisão dos réus; que encontraram a vítima em uma parada de ônibus e ela falou que tinha acabado de ser assaltada; que em diligências encontraram os dois; que foi encontrado com eles documentos e carregador da vítima; que o celular não foi apreendido; que ela falou que eles tinham utilizado uma faca, mas não foi encontrada [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

No mais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é achada em poder do réu, logo após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso em tela.

A respeito, vejamos os arestos abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

A alegação de nulidade do reconhecimento carece de comprovação do prejuízo, mormente quando se vê que o édito condenatório foi amparado em outros elementos de convicção e não no malfadado auto de reconhecimento.

Assim, rejeito a alegação de nulidade e,
por conseguinte, o pedido absolutório, mantendo a condenação.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela revisão da
pena base.

Transcrevo o cálculo de pena de ambos os recorrentes:

“[...]
Do réu Cauã Vieira da Silva:
- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 71833173 (Súmula nº 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada; - motivação do crime: não desvendada; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; - consequências: parcialmente favoráveis, pois a ofendida recuperou apenas parte dos bens subtraídos; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Presente a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
Do réu David Gonçalves Silva:
- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; - antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 71833466 (Súmula nº 444, do STJ); - personalidade: não pesquisada; - conduta social: não pesquisada; - motivação do crime: não desvendada; - circunstâncias: próprias da espécie delituosa; - consequências: parcialmente favoráveis, pois a ofendida recuperou apenas parte dos bens subtraídos; - comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Ausentes atenuantes e agravantes. Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 22 (vinte e dois) dias-multa, atingindo o patamar DEFINITIVO de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Incabível a substituição. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal dos períodos de prisões provisórias [...]”

Sem delongas, com razão a defesa e o representante ministerial. Com efeito,
uma simples leitura do cálculo de pena mostra que o julgador não empregou fundamentação idônea na valoração negativa do vetor consequências do crime.
Ao contrário, procurou justificar genericamente a fixação de pena-base um ano e meio acima do mínimo legal para ambos os apelantes. Logo, é curial que se reforme a sentença,

reduzindo-se as penas.

DAIVID GONÇALVES SILVA

Considerando todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao recorrente
DAIVID GONÇALVES SILVA
, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa. Ausentes atenuantes e agravantes. Contudo, presentes as causas de aumento de pena dos incisos II e VII, do § 2º, do art. 157, do CPB, razão pela qual majoro a sanção em um terço, mesma fração adotada na sentença.
Assim, encontro a sanção de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias multa, a qual torno definitiva e final.

CAUÃ VIEIRA DA SILVA

Levando em conta todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ao recorrente
CAUÃ VIEIRA DA SILVA
, fixo a pena-base em quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa. Inexistem agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, a qual deixo de aplicar em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ. Presentes as causas de aumento dos inc. II e VII, do § 2º, do art. 157, do CP, razão pela qual majoro a pena em um terço, mesma fração adotada na sentença.
Assim, fixo a sanção definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime

semiaberto, mais treze dias multa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou parcial provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024